Tribunal: TJSP
Processo: 2030190-53.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Interposição contra decisão que indeferiu o levantamento da importância depositada nos autos pelo poupador, sob o argumento de que o executado deveria ser intimado nos termos do art. 475-J, § 1o, do CPC/73 – Descabimento - Início do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Interposição contra decisão que indeferiu o levantamento da importância depositada nos autos pelo poupador, sob o argumento de que o executado deveria ser intimado nos termos do art. 475-J, § 1o, do CPC/73 – Descabimento - Início do prazo para apresentação da impugnação que flui a partir do depósito realizado nos autos - Intempestividade reconhecida - Desnecessidade da intimação comandada na decisão agravada – Entendimento jurisprudencial do TJSP e do STJ.

Agravo provido.